Tribunal: TJSP
Processo: 1025291-52.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) – INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – Pretensão de recebimento de diferença correspondente à correção monetária da indenização paga em sede administrativa – Entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.483.620/SC, que tramitou sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que "a incidência de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) – INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – Pretensão de recebimento de diferença correspondente à correção monetária da indenização paga em sede administrativa – Entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.483.620/SC, que tramitou sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que "a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso" – Ausência de mora da seguradora, a ensejar a aplicação de correção monetária, na medida em que a indenização foi paga dentro do prazo legal de trinta dias – Inversão do ônus da sucumbência – Recurso provido.